Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, conhecido como "CHIQUINHO BRAZÃO", Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves). Em relação a DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, imputa-se, ainda, o crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13.



    Em 11/4/2025, substituí a prisão preventiva de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO pela prisão domiciliar a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares.



    A Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO requereu autorização para comparecimento e realização dos seguintes exames e consultas médicas (eDocs. 2081 e 2084):



    I) 7/5/2025, às 10h00: Exame de colonoscopia, na clínica GASTROENDO, na Avenida Armando Lombardi, nº 1.000 – bloco 2 – salas 113; 



    II) 10/5/2025, às 09h00: consulta com a nefrologista Dra. Talita Cardoso Proença, na clínica art assistência renal, localizada na Avenida General Guedes Fontoura, nº 782, Barra da Tijuca - RJ;



    II) 27/5/2025,  às 14h45: consulta com o proctologista Dr. Alexandre Queiroz Franco Henriques, no Hospital Vitória, localizado na avenida Jorge Curi, 550, Barra da Tijuca - RJ; e



    IV) 29/5/2025, às 15h00: consulta com psiquiatra Dra. Maria Teresa de Paula Chaves de Almeida, consultório localizado na avenida das Américas, 19005, Sala 316, torre 1, 4º andar, Recreio dos Bandeirantes – RJ.



    Juntou aos autos documentos comprobatórios (eDoc. 2082).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que o requerente comprovou que se submeterá ao exame de colonoscopia (eDoc. 2082), tendo apresentado a solicitação médica para realização do exame, de modo que requereu autorização para comparecimento no referido exame. Além disso, indicou previamente as consultas médicas ao qual será submetido, o que demanda a autorização para os deslocamentos, tendo em vista que o réu encontra-se em prisão domiciliar e em cumprimento das medidas cautelares impostas.



    Na presente hipótese, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO tão somente nos dias 7/5/2025, 10/5/2025, 27/5/2025 e 29/5/2025, durante o período estritamente necessário, para que se submeta ao exame e consultas médicas indicados em requerimento.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do exame, em 7/5/2025, e das consultas em 10/5/2025, 27/5/2025 e 29/5/2025, e que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, e para que junte aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente